Tribunal: TJDFT
Processo: 0718571-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. Presentes os requisitos legais da prisão preventiva do paciente, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão e ausentes fatos novos aptos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a prisão cautelar do paciente que respondeu a todo o processo segregado, sobretudo pela superveniência de sentença condenatória, que lhe impôs pena privativa de liberdade de reclusão, em regime inicial fechado. As alegadas condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.